Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE POR ROUBO. SERENDIPIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA NAS TROCAS DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DO CELULAR DO RÉU. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em violação de domicílio, haja vista que a dinâmica do ingresso na residência do acusado, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais e demais testemunhas ouvidas nos autos, permite concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, em face da necessidade de prisão em flagrante do réu pelo crime de roubo circunstanciado que, por uma eventualidade, também se convolou num flagrante por tráfico de drogas.
2. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, tendo em conta que as provas colacionadas aos autos, em especial as mensagens extraídas do aparelho celular do réu, demonstram que o entorpecente encontrado em sua posse não era para uso pessoal, mas sim destinado à traficância, sendo imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.
3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.